Tribunal: TJSP
Processo: 2220607-89.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A legitimidade passiva pelo pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP - TEMAS 122/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A legitimidade passiva pelo pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP - TEMAS 122/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000372577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2220607-89.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, sendo
Agravante(s) Quinta do Golfe 2 Emprendimento Imobiliário Spe Ltda e Agravado(s)
Municipio de São José do Rio Preto
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2220607-89.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 42.932
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.932
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2220607-89.2018.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: QUINTA DO GOLFE 2 EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A legitimidade passiva pelo pagamento do Imposto Predial
Territorial Urbano (IPTU) é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos - Resp. n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP -
TEMAS 122/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por QUINTA DO
GOLFE 2 EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA (fls. 1/14) contra
decisão que negou seguimento a recurso especial, em cumprimento ao
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, pela
identidade das matérias decididas no acórdão, em conformidade com os
REsps nos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP e o inadmitiu quanto às demais
questões.
Alegou o agravante, em síntese, que estaria absolutamente
desprovida dos atributos da propriedade, não podendo usar e gozar do
imóvel, e por isso mesmo não poderia ser responsabilizada pelo
pagamento do IPTU, bem como que o agravante teria pleno conhecimento
desse fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2220607-89.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 42.932
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em
cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do Código de Processo
Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor:
No que diz respeito à questão referente a legitimidade da
recorrente, no julgamento doResp. no 1.111.202/SP e do
REsp 1.110.551/SP, Tema no 122, STJ, DJe de 18.06.2009,
o Col. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
1 - Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer
título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor
(aquele que tem a propriedade registrada no Registro de
Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do
IPTU;
2 - cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo
do IPTU.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à legitimidade passiva pelo pagamento do Imposto
Territorial Urbano IPTU é em tudo assemelhada à examinada pelo Eg.
Superior Tribunal de Justiça ao tempo do julgamento dos REsps. nos.
1.111.202/SP e 1.110.551/SP, sob a técnica de casos repetitivos,
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do
IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou
o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta
Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2220607-89.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 42.932
4
comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP no 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira
Turma,
DJ
de
18.6.2008;
AgRg
no
REsp
1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 759.279/RJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006”. 3. 'Ao
legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por outro visando
a
facilitar
o
procedimento
de
arrecadação'
(REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
Trata-se de contrato de comodato sem que haja comprovação
nos autos de que ocorreu a transcrição do bem junto ao
competente cartório de registro de imóveis, hipótese análoga
ao julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, vez que se
identifica a existência de um compromisso de compra e
venda a embasar o negócio jurídico subjacente, sem que a
titularidade
do
imóvel
tenha
sido
transferida
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2220607-89.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 42.932
5
compromissário comprador de forma efetiva, o que apenas
ocorrerá com a transcrição. (fls. 137)
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da
decisão hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso contra parte da decisão que
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (fls. 196/211).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)